Tribunal: TJBA
Processo: 8009191-92.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009191-92.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIAKIM HAVY DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR MARTINS DA SILVA

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
MAURICIO MARQUES DOMINGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA (ASSISTÊNCIA PREVENTIVA). NEGATIVA DE COBERTURA DE CONSULTA DE RETORNO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPUTÁVEL À SEGURADORA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Eliakim Havy de Oliveira Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Brasilseg Companhia de Seguros, na qual o autor pleiteou o agendamento e custeio de consulta médica de retorno prevista em apólice de seguro de vida (BB Vida Plena), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, sob a alegação de que a recusa da seguradora decorreu de sua própria falha administrativa ao impossibilitar o agendamento dentro do prazo contratual de 30 dias.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o decurso do prazo contratual de 30 dias para a realização da consulta de retorno médico é imputável ao segurado ou à seguradora, que não disponibilizou meios eficazes de agendamento; (ii) saber se a recusa de cobertura nas circunstâncias dos autos configura falha na prestação de serviço apta a gerar o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Comprovado nos autos que o segurado realizou a consulta inicial em 12/06/2023 e os exames complementares em 12/07/2023 — data agendada pela própria rede credenciada —, o prazo de 30 dias para o retorno médico não poderia ser considerado expirado antes da entrega dos resultados dos exames, ocorrida em 14/07/2023. A interpretação da cláusula temporal de modo a inviabilizar o exercício do próprio benefício contratado caracteriza restrição abusiva e contraria o princípio da boa-fé objetiva.

4.
A responsabilidade da seguradora, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo de comprovação de culpa; basta a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade com o dano sofrido pelo consumidor. A sistemática consumerista impõe que cláusulas ambíguas ou de difícil interpretação em contratos de adesão sejam lidas de forma mais favorável ao aderente.

5.
O dano moral é configurado pela privação de acesso a tratamento de saúde contratualmente garantido, sobretudo diante do estado de saúde do segurado — portador de quadro depressivo e dependente de acompanhamento médico contínuo. A situação vai além do mero inadimplemento contratual, afetando a integridade psíquica e a dignidade da pessoa humana.

6.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação e proporcionalidade, levando em conta as circunstâncias do caso, o grau da lesão e o caráter pedagógico punitivo da medida, sem importar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Apelada a custear o agendamento e a realização da consulta de retorno médica prevista na apólice e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Tese de julgamento:
"1. Em contratos de seguro de vida que preveem consulta médica preventiva com retorno dentro de prazo determinado, a fruição do benefício não pode ser obstada por falha logística ou administrativa imputável à própria seguradora, sendo abusiva a cláusula temporal que, interpretada isoladamente, impede o exercício do direito contratado. 2. A recusa injustificada de cobertura médico-assistencial por seguradora configura falha na prestação de serviço que, quando relacionada à saúde do segurado vulnerável, ultrapassa o inadimplemento contratual ordinário e enseja indenização por danos morais, independentemente de prova específica do sofrimento."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VIII; 14, caput; 47; 51, IV; CC/2002, arts. 421; 422; 765; 423; CPC/2015, arts. 355; 373, I; 487, I.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8009191-92.2023.8.05.0039
; Apelante:
Eliakim Havy de Oliveira Silva
; Apelado:
Brasilseg Companhia de Seguros
:
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento parcial ao recurso de apelação
, para reformar a sentença, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR